Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718171-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAGDA ELMA MEDEIROS DA SILVA, GABRIELY RAMOS SANTAREM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 155501109 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MAGDA ELMA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a parte agravada era servidora da Polícia Civil do Distrito Federal, representada por outro sindicato; que o título executivo contém limitação temporal; que o título executivo judicial determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária; que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a adoção de índice diverso; que a condenação deve ser limitada a 27/4/1997. Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada ou com o reconhecimento do excesso de execução. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à ilegitimidade ativa da parte agravada, por ser vinculada à Polícia Civil do Distrito Federal, há, de fato, aparente extrapolação sobre a legitimidade do sindicato, para alcançar servidores públicos vinculados a outra entidade sindical. Os servidores públicos vinculados à Polícia Civil são representados pelo Sinpol-DF, de modo que a representação por outro sindicato viola o princípio da unicidade sindical. Em outras palavras, o sindicato ao qual a parte agravada é vinculada não representava a categoria quando da formação do título executivo judicial. Cabe ressaltar que a situação analisada é diversa das hipóteses em que o Sindireta representava categoria profissional que foi extinta e cujas obrigações foram assumidas pelo Distrito Federal. Portanto, em análise prefacial, há relevância na fundamentação do Distrito Federal. Acaso reconhecida, pelo órgão colegiado, a legitimidade da parte agravada, remanesce a questão do excesso de execução. Sobre a limitação temporal da condenação, a questão é controversa no âmbito deste Tribunal. Nos fundamentos do acórdão prolatado na ação coletiva n. 32.159/97, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. A propósito, dispõe o artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Aliás, o dispositivo não existe de forma isolada – notadamente quando nele não há tese incompatível com os fundamentos –, de modo que se extrai do acórdão (ou seja, da fundamentação e de sua parte dispositiva) a limitação estabelecida. Assim, prima facie, assiste razão ao Distrito Federal quando defende a necessidade de limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS 7.253/97). Em relação ao índice de correção monetária incidente, a decisão agravada, a despeito de rejeitar a impugnação do Distrito Federal, determinou a aplicação do índice contido no título executivo judicial, de modo que não se vislumbra seu interesse recursal no ponto. Em resumo, em exame de cognição prefacial, duas das três teses (de ilegitimidade da parte agravada e de limitação temporal da dívida) interferem diretamente na continuidade do cumprimento de sentença e na totalidade do débito, de modo que é necessária a suspensão do processo até o julgamento colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora